Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-97.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. TEMA 857/STF. VALIDADE DA NORMA. POTENCIALIDADE LESIVA AFERÍVEL NO CASO CONCRETO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. REJEIÇÃO PREMATURA DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 78760946) contra a decisão interlocutória mista terminativa (Id. 78760945) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que rejeitou a denúncia.
2. O Parquet na origem (Id. 78760943) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no 19, caput, da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei n° 3.688/1941). 2.1. Asseverou que no dia 28 de setembro de 2025, por volta das 19h16, em via pública do Recanto das Emas, o denunciado foi abordado por policiais militares, após notificação de popular, ocasião em que portava, presa à cintura, uma faca com lâmina metálica de aproximadamente 15 centímetros, sem autorização legal, afirmando utilizá-la para sua própria defesa, conforme narrado no Termo Circunstanciado de Ocorrência e Auto de Apreensão.
3. O Juízo singular, ao proferir a aludida decisão, afirmou que a conduta descrita na exordial acusatória não se revestiria de tipicidade penal, por ausência de demonstração concreta de potencialidade lesiva ou de risco à coletividade, razão pela qual rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal. 3.1. Ressaltou que o simples porte de arma branca, desacompanhado de outras circunstâncias fáticas indicativas de periculosidade concreta, não seria suficiente para caracterizar a contravenção penal do art. 19 da LCP. 3.2. Destacou, ademais, que a narrativa constante dos autos indicaria tratar-se de objeto de uso comum, inexistindo notícia de ameaça, tentativa de agressão ou situação de conflito interpessoal no momento da abordagem policial.
4. Em suas razões recursais (Id. 78760946) o recorrente verbera, em síntese, que a decisão recorrida promoveu indevido juízo antecipado de mérito, próprio da fase de instrução, exigindo prova de potencialidade lesiva incompatível com o momento processual de análise da justa causa. 4.1. Alega que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n° 857 da Repercussão Geral, reconheceu a validade do art. 19 da LCP, condicionando apenas a aferição da potencialidade lesiva às circunstâncias do caso concreto, o que deve ser apurado mediante regular instrução probatória. 4.2. Assevera que os elementos informativos constantes dos autos, TCO, Auto de Apreensão e registros fotográficos da arma branca, são suficientes para caracterizar, em juízo de delibação, a justa causa para a persecução penal. 4.3. Pleiteia, portanto, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja recebida a denúncia e determinado o regular prosseguimento da ação penal.
5. O apelado por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 78760948), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o porte de faca, por si só, não configura infração penal, tratando-se de objeto de uso cotidiano, ausente qualquer elemento concreto de risco, ameaça ou intenção ofensiva, o que afastaria a tipicidade da conduta.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (Id. 79057419), consignando que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao rejeitar prematuramente a denúncia, porquanto o art. 19 da LCP permanece vigente e aplicável, sendo imprescindível a instrução processual para aferição da potencialidade lesiva do objeto apreendido, não se podendo exigir, na fase do art. 395 do CPP, prova exauriente da periculosidade da conduta.
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos mínimos de justa causa para o recebimento da denúncia pelo crime de porte de arma branca (art. 19 da LCP), à luz da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n° 857 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Observe-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 901.240/SP (Tema n° 857), firmou entendimento no sentido de que o art. 19 da Lei das Contravenções Penais não foi revogado, permanecendo válido e aplicável, desde que a potencialidade lesiva do objeto seja aferida à luz das circunstâncias do caso concreto.
10. Anota-se que no caso dos autos, há suporte probatório mínimo apto a justificar a deflagração da persecução penal, consubstanciado no Termo Circunstanciado de Ocorrência, no Auto de Apreensão e nos registros fotográficos da arma branca apreendida, os quais demonstram, em juízo de delibação, a materialidade da infração e indícios suficientes de autoria.
11. A exigência de demonstração cabal da potencialidade lesiva da arma branca, tal como realizada pelo Juízo de origem, configura indevida antecipação do juízo de mérito, incompatível com a fase de admissibilidade da ação penal. 11.1. Nessa perspectiva, a análise quanto à efetiva periculosidade da conduta, considerando-se o contexto da abordagem, o modo de portar o objeto, o ambiente e a finalidade do agente, demanda dilação probatória, sendo matéria própria da instrução criminal e da sentença, e não do juízo preliminar de recebimento da denúncia.
12. Assim, havendo descrição típica, indícios razoáveis de autoria e materialidade, e inexistindo causa manifesta de atipicidade ou extinção da punibilidade, impõe-se o recebimento da denúncia, em observância aos princípios do devido processo legal e da obrigatoriedade da ação penal pública.
13. O controle exercido pelo Juízo singular na fase do art. 395 do CPP deve restringir-se à verificação da viabilidade jurídica mínima da acusação, não se confundindo com o juízo de procedência ou improcedência da pretensão punitiva, sob pena de supressão indevida da fase instrutória.
14. Por essas razões a respeitável decisão recorrida merece ser reformada para receber a denúncia, permitindo-se a regular instauração da ação penal, com a produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1639371; Acórdão n° 1704909; Acórdão n° 1795946; e Acórdão n° 1970691.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA, para, ao reformar a respeitável decisão impugnada, receber a denúncia oferecida (Id. 78760943) e determinar o retorno dos autos à origem para o regular curso da marcha processual.
Tese de Julgamento: É indevida a rejeição liminar da denúncia pelo crime de porte de arma branca (art. 19 da LCP) quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo a aferição da potencialidade lesiva do objeto questão afeta à instrução probatória, nos termos do Tema n° 857 do STF.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 1639371; Acórdão n° 1704909; Acórdão n° 1795946; e Acórdão n° 1970691.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.